Tribunal: TJES
Processo: 5009679-66.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009679-66.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SAÚDE PÚBLICA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. LEI ESTADUAL QUE AUTORIZA PRÁTICA PROIBIDA POR REGULAMENTAÇÃO NACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 12.327/2024, que regulamenta o funcionamento de câmaras de bronzeamento artificial no Espírito Santo. O Requerente alega inconstitucionalidade formal, por vício no processo legislativo, e material, por violação ao direito fundamental à saúde e ao princípio da vedação ao retrocesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a promulgação da lei pelo Presidente da Assembleia Legislativa antes do decurso do prazo constitucional para sanção ou veto do Governador configura vício formal de inconstitucionalidade; e (ii) estabelecer se a regulamentação estadual de prática proibida nacionalmente por razões sanitárias viola o direito à saúde e a vedação ao retrocesso social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promulgação da Lei nº 12.327/2024 pelo Presidente da Assembleia Legislativa antes do esgotamento do prazo constitucional de 15 dias úteis para a manifestação do Governador do Estado configura vício formal, por suprimir a prerrogativa do Chefe do Executivo no processo legislativo, em afronta ao art. 66, §§ 1º, 2º e 7º, da Constituição Estadual.

4. A norma estadual incorre em inconstitucionalidade material ao autorizar prática reconhecidamente nociva à saúde pública — o bronzeamento artificial com emissão de radiação ultravioleta — proibida nacionalmente pela ANVISA, com base em estudos científicos que atestam seu potencial carcinogênico.

5. A edição da norma estadual representa ofensa ao direito fundamental à saúde (CF, art. 6º) e ao princípio da vedação ao retrocesso social, ao revogar na prática patamar protetivo já consolidado por ato normativo federal baseado em evidência científica.

6. A suspensão judicial da eficácia da Resolução RDC nº 56/2009 não desconstitui a validade científica das conclusões que a fundamentam, as quais permanecem relevantes como prova técnica no controle de constitucionalidade material.

7. Os efeitos da sentença no mandado de segurança coletivo que suspendeu a eficácia da resolução da ANVISA são restritos aos filiados da entidade autora da ação, não se aplicando de forma geral, o que não afasta a incidência da norma nacional nem justifica a edição da lei estadual impugnada.

8. A permanência da norma estadual em vigor representa risco contínuo e grave à saúde da população, justificando a concessão da medida liminar com base nos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Medida liminar concedida.

Tese de julgamento
:

1. A promulgação antecipada de lei estadual pela Assembleia Legislativa, antes de decorrido o prazo constitucional para sanção ou veto pelo Governador, configura vício formal de inconstitucionalidade.

2. A norma estadual que autoriza prática reconhecidamente danosa à saúde, proibida por regulamentação nacional baseada em evidência científica, viola o direito à saúde e a vedação ao retrocesso.

3. A suspensão judicial da eficácia de norma sanitária federal não descaracteriza sua validade científica nem autoriza sua contrariedade legislativa por entes subnacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 2º, e 6º; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 66, §§ 1º, 2º e 7º; CE/ES, art. 3º; Lei nº 9.868/1999, arts. 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, DirInc 0015381-20.2021.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJES 25/04/2022; TJ-PR, Apelação Cível 0012090-17.2023.8.16.0130, j. 12.08.2024; TJ-CE, Apelação Cível 0203371-74.2022.8.06.0001, Rel. Desª. Maria Iracema Martins do Vale, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conceder a medida liminar, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 12.327, de 23 de dezembro de 2024, que "Dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de câmaras de bronzeamento artificial no estado do Espírito Santo e dá outras providências.".

O Requerente sustenta, em síntese, a existência de inconstitucionalidade formal e material na norma impugnada.

O vício formal decorreria da violação ao devido processo legislativo, especificamente da promulgação da lei pelo Presidente da Assembleia Legislativa antes de esgotado o prazo constitucional de 15 (quinze) dias úteis para sanção ou veto do Governador do Estado, em afronta ao disposto no art. 66, §§ 1º, 2º e 7º, da Constituição Estadual.

O vício material, por sua vez, consistiria na ofensa ao direito fundamental à saúde e ao princípio da vedação ao retrocesso, previstos no art. 3º da Constituição Estadual e nos arts. 5º, § 2º, e 6º da Constituição Federal. Argumenta o
Parquet
que a lei estadual autoriza uma atividade de risco comprovado à saúde pública, expressamente proibida em âmbito nacional pela Resolução nº 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por ser considerada carcinogênica.

Diante da relevância da matéria e da urgência alegada, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da lei atacada.

Requer, ainda, que sejam requisitadas informações ao Poder Legislativo do Espírito Santo e que seja notificado o Procurador-Geral de Justiça e o órgão de representação da Assembleia Legislativa. Ao final, pugna pela procedência da presente ação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 12.327/2024, com a consequente perda de sua eficácia.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para deliberação quanto ao pedido liminar formulado.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 12.327, de 23 de dezembro de 2024, que "Dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de câmaras de bronzeamento artificial no estado do Espírito Santo e dá outras providências.".

O Requerente sustenta, em síntese, a existência de inconstitucionalidade formal e material na norma impugnada.

O vício formal decorreria da violação ao devido processo legislativo, especificamente da promulgação da lei pelo Presidente da Assembleia Legislativa antes de esgotado o prazo constitucional de 15 (quinze) dias úteis para sanção ou veto do Governador do Estado, em afronta ao disposto no art. 66, §§ 1º, 2º e 7º, da Constituição Estadual.

O vício material, por sua vez, consistiria na ofensa ao direito fundamental à saúde e ao princípio da vedação ao retrocesso, previstos no art. 3º da Constituição Estadual e nos arts. 5º, § 2º, e 6º da Constituição Federal. Argumenta o
Parquet
que a lei estadual autoriza uma atividade de risco comprovado à saúde pública, expressamente proibida em âmbito nacional pela Resolução nº 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por ser considerada carcinogênica.

Diante da relevância da matéria e da urgência alegada, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da lei atacada.

Requer, ainda, que sejam requisitadas informações ao Poder Legislativo do Espírito Santo e que seja notificado o Procurador-Geral de Justiça e o órgão de representação da Assembleia Legislativa.

Ao final, pugna pela procedência da presente ação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 12.327/2024, com a consequente perda de sua eficácia.

Pois bem.

A lei impugnada tem o seguinte teor:

LEI Nº 12.327/2024

Dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de câmaras de bronzeamento artificial no estado do Espírito Santo e dá outras providências.

O

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou, o Governador do Estado, nos termos do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual sancionou, e eu, Marcelo Santos, seu Presidente, nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º
Fica regulamentado o funcionamento de câmaras de bronzeamento artificial no estado do Espírito Santo, observado o disposto nesta Lei.

Art. 2º
Os estabelecimentos que operem câmaras de bronzeamento artificial deverão atender aos seguintes requisitos para obtenção e manutenção do alvará:

I -
garantir que os equipamentos utilizados sejam submetidos à avaliação técnica periódica, realizada por engenheiro elétrico com registro ativo no CREA, mediante a emissão de laudo técnico que ateste a conformidade do funcionamento dos equipamentos, incluindo as datas de emissão e de validade;

II -
manter o ambiente em condições adequadas de higiene e de segurança;

III -
proibir o uso das câmaras por menores de 18 (dezoito) anos de idade, salvo com autorização expressa dos pais ou responsáveis e mediante orientação médica formal;

IV -
informar, de forma clara e acessível, sobre os possíveis riscos associados à exposição à radiação ultravioleta, incluindo a possibilidade de desenvolvimento de doenças de pele;

V -
obter consentimento por escrito dos usuários, que ateste o conhecimento dos possíveis riscos à saúde e a concordância com a utilização dos equipamentos;

VI -
assegurar que os operadores dos equipamentos sejam devidamente capacitados por meio de curso de bronzeamento artificial;

VII -
realizar avaliação prévia do usuário, mediante preenchimento de ficha de anamnese física ou online, devidamente assinada por ele, antes do início das sessões, contendo registro dos seguintes dados: histórico familiar ou pessoal de câncer de pele; histórico de queimadura solar ou de presença de efélides (sardas) na face ou nos ombros; existência de múltiplos nevos melanocíticos (pintas); características de pele clara com incapacidade de bronzear-se após exposição ao sol; diagnóstico de doenças autoimunes; gravidez; uso de medicamentos fotossensibilizantes; e outras possíveis contraindicações.

Art. 3º
Na fiscalização dos estabelecimentos que operem câmaras de bronzeamento artificial, poderão ser avaliadas as infrações e aplicadas as seguintes penalidades, em caso de descumprimento desta Lei:

I -
advertência;

II -
multa proporcional à gravidade da infração e ao porte do estabelecimento;

III -
interdição temporária ou definitiva do estabelecimento;

IV -
cassação do alvará de funcionamento.

Art. 4º
Os estabelecimentos deverão manter registro físico ou online, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, dos atendimentos e dos consentimentos obtidos dos usuários.

Art. 5º
O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar esta Lei definindo critérios complementares de segurança e de fiscalização.

Art. 6º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Domingos Martins, 23 de dezembro de 2024.

MARCELO SANTOS

Presidente

A concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade pressupõe a presença simultânea de dois requisitos essenciais: a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
).

Nesta análise inicial, própria das tutelas de urgência, ambos os pressupostos se encontram robustamente demonstrados, justificando a intervenção imediata deste Tribunal.

A
plausibilidade do direito
invocado pelo autor afigura-se presente e manifesta, tanto sob o prisma formal quanto material.

A petição inicial apresenta uma alegação de
vício formal
de acentuada gravidade. Segundo os documentos do processo legislativo, a promulgação da Lei nº 12.327/2024 pelo Presidente da Assembleia Legislativa em 23 de dezembro de 2024 ocorreu antes do término do prazo constitucional de 15 dias úteis para a deliberação do Governador do Estado, que se estenderia até 27 de dezembro de 2024.

A conduta, se confirmada, não representa mera irregularidade procedimental. Configura, em tese, uma supressão da competência do Chefe do Poder Executivo, interferindo em uma etapa crucial do sistema de freios e contrapesos que equilibra as funções estatais.

O prazo para sanção ou veto (art. 66, § 2º, da Constituição Estadual) é uma prerrogativa que garante a participação do Executivo na formação das leis, permitindo-lhe a análise da constitucionalidade e do interesse público da proposta:

Art. 66
Concluída a votação de um projeto, a Assembléia Legislativa enviará ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º -
Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Governador do Estado importará sanção.

§ 2º -
Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Assembléia Legislativa os motivos do veto.

(...)

§ 7º -
Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Governador do Estado, nos casos dos §§ 1º e 5º, o Presidente da Assembléia Legislativa a promulgará. Se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo.

Como bem pontuado pelo Parquet:

Conforme andamento do Processo Legislativo nº 23930/2024, referente ao Projeto de Lei nº 640/2024 (consulta disponível em: https://www3.al.es.gov.br/spl/), a lei supracitada foi promulgada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo,
sob a justificativa de que houve sanção tácita pelo Governador do Estado
, na forma do art. 66, § 1º, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Todavia, compulsando seu processo legislativo, afere-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para análise do Governador, na forma do art. 66, § 2º, da Constituição Estadual, iniciou-se em 04/12/2024 (peça nº 18.1), ao passo que se esgotaria na data de 27/12/2024, ante o feriado nacional do dia 25 de dezembro (Lei Federal nº 662/1949 e Decreto Estadual nº 2779-S/2023, alterado pelo Decreto Estadual nº 962-S/2024) e o ponto facultativo do dia 24 de dezembro (Decreto Estadual nº 2779-S/2023, alterado pelo Decreto Estadual nº 962-S/2024). Vejamos: (...)

Desse modo, o permissivo para promulgação por sanção tácita, conferida ao Presidente da Assembleia Legislativa, somente ocorreria em 30/12/2024. Contudo, conforme documento 20.2 do andamento processual legislativo, a lei foi promulgada em 23/12/2024 e publicada no dia útil seguinte, qual seja, 26/12/2024.

Com isso, a Lei nº 12.327/2024
tornou-se formalmente inconstitucional
, visto que
restava pendente e tempestiva a promulgação pelo Governador do Estado
, não se verificando, nesse caso, transcurso do prazo para sanção tácita, nos termos do art. 66, § 2º, da Constituição Estadual.

A promulgação antecipada pelo Legislativo, sob a justificativa de uma sanção tácita ainda não configurada, impede o exercício dessa prerrogativa e macula a própria origem da norma,
tornando-a, à primeira vista, formalmente inconstitucional
.

Ainda mais contundente é a plausibilidade do
vício material
. A lei estadual libera e regulamenta uma atividade — o bronzeamento artificial com emissão de radiação ultravioleta para fins estéticos — que foi
objeto de expressa e total proibição em âmbito nacional pela ANVISA
, por meio da Resolução RDC nº 56/2009:

RESOLUÇÃO Nº 56, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009

Proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV).

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 9 de novembro de 2009.

Considerando que a Vigilância Sanitária tem como missão precípua a prevenção de agravos à saúde, a ação reguladora de garantia de qualidade de produtos e serviços, que inclui a aprovação de normas e suas atualizações, bem como a fiscalização de sua aplicação;

Considerando a necessidade de implementar ações que venham contribuir para o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo;

Considerando a Resolução RDC nº 56, de 06 de abril de 2010, que estabelece os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde e determina que os possíveis riscos associados a tecnologia devem ser aceitáveis em relação ao benefício proporcionado pelo uso do produto;

Considerando a reavaliação da IARC - International Agency for Research on Câncer (instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde - OMS) em julho de 2009, na qual foi considerada que exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para considerá-la carcinogênica para humanos;

Considerando que não existem benefícios que contraponham os riscos decorrentes do uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético; e

Considerando as dificuldades de se determinar um nível de exposição seguro ao uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético;

Adotou a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art.1º
Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

§ 1º
Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético.

§ 2º
A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.

Art. 2º
Revoga-se a Resolução RDC nº 308, de 14 de novembro de 2002.

Art. 3º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

Essa proibição não é um ato discricionário, mas uma medida de vigilância sanitária baseada em evidências científicas robustas. Conforme consta na própria resolução e na petição inicial, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), órgão da Organização Mundial da Saúde, reclassificou a exposição a raios UV de fontes artificiais como "carcinogênica para humanos", sua mais alta classificação de risco. A ANVISA foi taxativa ao concluir que "
não existem benefícios que contraponham os riscos decorrentes do uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético
".

Ao editar uma lei que ignora e contraria frontalmente essa norma técnica de proteção à saúde, o legislador estadual parece ter violado o princípio da vedação ao retrocesso social. Este princípio impede que o Estado, sem justificativas de excepcional peso, suprima ou reduza o nível de concretização já alcançado por um direito fundamental.

A proibição nacional representou um patamar de proteção à saúde pública; a lei capixaba, ao revogá-la na prática em seu território,
promove um claro e perigoso retrocesso
.

Ademais, a norma parece violar o dever do Estado de assegurar a "imediata e plena efetividade" dos direitos fundamentais, conforme impõe o art. 3º da Constituição Estadual. Ao chancelar uma prática cientificamente reconhecida como nociva, o Estado atua na contramão de seu dever de proteger a saúde de seus cidadãos (art. 6º da CF), configurando o que a doutrina e a jurisprudência do STF (ADI 5779) denominam "proteção deficiente".

Outrossim, é imperioso enfrentar, desde logo, a possível alegação de que a
suspensão judicial da eficácia da Resolução RDC nº 56/2009
, por força de decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0001067-62.2010.4.03.6100, esvaziaria o argumento da inconstitucionalidade material. Tal raciocínio, contudo, não se sustenta.

É fundamental distinguir o
plano da eficácia jurídica
do ato normativo do
plano da validade de seu conteúdo fático-científico
. A decisão judicial em comento, ao suspender os efeitos da resolução, opera no primeiro plano: ela impede que a administração pública imponha, com base
exclusivamente
naquele ato normativo, sanções ou restrições. Trata-se de uma suspensão da força cogente do ato administrativo.

Todavia, tal decisão não tem o condão de refutar, anular ou desconstituir a realidade material e as conclusões técnicas que fundamentaram a edição da norma. Os estudos da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), as recomendações do Instituto Nacional de Câncer (INCA), os pareceres da Sociedade Brasileira de Dermatologia e o vasto arcabouço técnico-científico que levaram a ANVISA a classificar o bronzeamento artificial como uma prática de alto risco carcinogênico permanecem inalterados e publicamente acessíveis.

Uma ordem judicial pode suspender uma norma, mas não pode revogar uma evidência científica.

Neste contexto, a Resolução RDC nº 56/2009, ainda que com a eficácia suspensa, subsiste no mundo jurídico como um
documento de notório saber técnico
, um robusto e abalizado parecer que atesta os malefícios do procedimento.

Para fins de controle de constitucionalidade, este Tribunal não analisa apenas o conflito formal entre leis, mas a compatibilidade de uma norma com os princípios e direitos fundamentais da Constituição. O direito à saúde, em sua dimensão de proteção contra riscos e ameaças, exige que o julgador se valha da melhor prova científica disponível.

O conteúdo da resolução da ANVISA, portanto, serve como prova irrefutável da periculosidade da atividade que a lei estadual ora impugnada pretende autorizar. Ignorar esse acervo de conhecimento técnico sob o pretexto da suspensão judicial da eficácia da norma seria fechar os olhos para a realidade e incorrer em grave omissão no dever de proteção à saúde da população.

Acrescente-se que, como tem sido reiteradamente decidido por diversos Tribunais de Justiça pátrios, os efeitos da referida decisão proferida em mandado de segurança coletivo se restringem, subjetivamente, aos substituídos pelo sindicato impetrante, não possuindo o alcance pretendido para afastar a regulamentação para todos os estabelecimentos do país:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES EMBASADAS NA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N.º 56/09 DA ANVISA, A QUAL PROÍBE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL O USO DOS EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA, BASEADA NA EMISSÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (UV) . COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO SANITÁRIO PARA REGULAMENTAR QUESTÕES QUE ENVOLVEM RISCO À SAÚDE. EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO PATRONAL DOS EMPREGADORES EM EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIBERAIS EM ESTÉTICA E COSMETOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEEMPLES RESTRITOS À CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA . PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS.RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou a segurança preventiva postulada pelo impetrante, concernente à abstenção de aplicação de sanções embasadas na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n .º 56/09 da ANVISA, a qual proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV). 2. Primeiramente, cumpre anotar que esta Corte de Justiça, em casos análogos, tem entendido que há justo receio de a parte impetrante vir a sofrer alguma sanção do órgão de fiscalização impetrado, em virtude da prática de atos contrários aos regulamentos sanitários, razão pela qual é cabível o mandado de segurança preventivo. 3 . Quanto à questão de fundo, este Tribunal já possui entendimento consolidado e consagrado, no sentido de que
a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 56/09 da ANVISA foi editada com base no poder normativo conferido à agência pelo artigo 6º, inciso I, alínea 'a', § 1º, incisos I e II, da Lei 8.080/90 cumulado com o artigo 8º, § 1º, inciso XI, § 4º, da Lei 9.782/99,
buscando à preservação da saúde dos usuários de máquinas de bronzeamento artificial estético devido à existência de riscos de danos à pele, sobretudo o câncer
, de modo que não se vislumbra a ilegalidade apontada pela recorrente. 4 . Outrossim,
os efeitos da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES são restritos à categoria ou classe profissional por ele representada, não alcançando a pretensão da recorrente.
5. Destarte, mostra-se correta a sentença que denegou a ordem, pautando-se na ausência de direito líquido e certo da impetrante, ora apelante, impondo-se negar provimento ao recurso.

(TJ-PR 00120901720238160130 Paranavaí, Relator.: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 12/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPETRADO BASEADO EM NORMA DA ANVISA. EQUIPAMENTO PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO Nº 56/2009. APLICABILIDADE. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratam os autos de apelação cível em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, que decidiu pela denegação da segurança requestada, objetivando afastar, em caráter preventivo, os efeitos práticos da aplicação do art. 1º, da Resolução nº 56/2009, da ANVISA, que proíbe em "todo território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta" . 2. No caso em exame, não é correto que a autoridade impetrada aja ao arrepio da lei, tendo em vista que a Resolução nº 56/2009, da ANVISA foi editada em conformidade com a legislação aplicável, que confere àquela autarquia o poder-dever de "promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária" (art. 6º, da Lei Federal nº 9.782/99) . 3. Destarte, o objetivo da restrição contestada pela impetrante é proteger a saúde da população, sendo as alegações da recorrente insuficientes para invalidar a decisão da ANVISA. Logo, a tentativa da impetrante em se furtar à regulamentação em comento, revela-se desprovida de legalidade e razoabilidade. 4 . Ademais,
não se afigura verossímil o argumento de que o direito da apelante estaria amparado pela decisão proferida no mandado de segurança coletivo nº 0001067-62.2010.4.03 .6100. Isso porque o referido julgado tem eficácia subjetiva apenas quanto aos substituídos pelo sindicato dos empreendedores do ramo de estética do Estado de São Paulo. Assim, embora a decisão tenha feito coisa julgada erga omnes com eficácia nacional (art. 16, da Lei de Ação Civil Pública e Tema 1075/STF), a oponibilidade contra todos favorece apenas as substituídas pelo Sindicato paulista que ajuizou a demanda
. 5. Assim, procedeu corretamente o magistrado de primeiro grau quando decidiu pela denegação da segurança requestada, ao argumento de que não há prova pré-constituída que afaste as conclusões da Agência Reguladora, embasadas em evidências científicas robustas com a finalidade de resguardar os usuários de procedimentos destinados ao bronzeamento artificial estético, evitando práticas nocivas à sua saúde. 6. Permanecem inabalados, portanto, os fundamentos da sentença a quo, impondo-se sua confirmação . - Precedentes jurisprudenciais. - Apelação conhecida e não provida. - Sentença confirmada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0203371-74 .2022.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas . Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta, para negar-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 21 de agosto de 2023 DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 0203371-74.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2023)

Assim, conclui-se que a controvérsia sobre a eficácia jurídica da Resolução RDC nº 56/2009 é secundária para a análise de fundo. O ponto central é que o Estado do Espírito Santo, ao editar a Lei nº 12.327/2024, optou por legalizar uma prática que o conhecimento científico consolidado aponta como nociva e carcinogênica,
violando materialmente seu dever constitucional de tutela da saúde e incorrendo em vedação ao retrocesso
, independentemente da vigência formal do ato administrativo da ANVISA.

Por fim, o
perigo decorrente da demora
na concessão da medida é patente e de gravidade singular. Não se trata de um mero prejuízo patrimonial ou de um risco abstrato à ordem jurídica. A eficácia da Lei nº 12.327/2024 representa um risco contínuo e diário à saúde da população.

A cada dia que a lei permanece em vigor, ela legitima e incentiva o funcionamento de estabelecimentos que utilizam equipamentos carcinogênicos. A norma cria uma perigosa ilusão de segurança, levando o cidadão a crer que a atividade, por ser legalizada, é segura. Esse efeito paradoxal pode aumentar a procura pelo serviço, ampliando a exposição da população a um risco que a autoridade sanitária federal buscou eliminar.

O dano potencial — o desenvolvimento de câncer de pele e outras doenças graves — é, por sua natureza, irreversível e de impossível reparação. A tutela da saúde, especialmente em sua dimensão preventiva, não pode aguardar a ocorrência do dano para ser efetivada. A urgência reside precisamente na necessidade de evitar que o risco se materialize.

Neste cenário, o
periculum in mora
se conjuga com o princípio da precaução. Diante de um risco cientificamente comprovado, a inação do Judiciário seria uma falha grave no dever de proteção. O prejuízo decorrente da suspensão da lei (de ordem econômica para os exploradores da atividade) é manifestamente inferior ao prejuízo de sua manutenção (risco à vida e à saúde de toda a coletividade), o que afasta qualquer alegação de
periculum in mora inverso
.

Como já assentado por esta Corte: o
“Periculum in mora se comprova pela permanência de norma contrária ao ordenamento.”
(TJES; DirInc 0015381-20.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; DJES 25/04/2022).

Logo, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-se o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da norma estadual impugnada.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, voto no sentido de
CONCEDER A MEDIDA LIMINAR
para suspender a eficácia da Lei Estadual nº 12.327, de 23 de dezembro de 2024, até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Por conseguinte, determino a requisição de informações à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.868/1999, que deverá manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.

Determino, ainda, a notificação do Procurador-Geral do Estado e o órgão de representação da Assembleia Legislativa, para, querendo, apresentarem manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.868/1999.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito